Tribunal: TJBA
Processo: 0501572-03.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501572-03.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): BRUNO TINEL DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s):LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, SAULO MIRANDA MESQUITA, ANTONIO SOARES DA SILVA NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JACOBINA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL. INSTITUIÇÃO POSTERIOR DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA (GAD). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal, no exercício da função de guarda municipal, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade, sob o fundamento de que a referida vantagem já era quitada sob a rubrica de Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus ao adicional de periculosidade; (ii) definir se o servidor faz jus ao adicional de periculosidade no período anterior à instituição da GAD, tendo em vista a previsão legal do benefício; e (iii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de periculosidade é direito garantido aos trabalhadores urbanos e rurais pela Constituição Federal (art. 7º, XXIII) e depende de previsão legal específica para sua concessão a servidores públicos (art. 39, §3º, da CF/1988). 4. No caso concreto, a legislação municipal já previa o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores municipais, conforme Lei Municipal nº 06/1977 e Lei Municipal nº 1.186/2013. 5. A Gratificação por Atividade Desempenhada (GAD), instituída pela Lei Municipal nº 1.170/2013, remunera atividades desenvolvidas pela Guarda Municipal e tem o mesmo fato gerador do adicional de periculosidade, impedindo sua cumulação, sob pena de configuração de bis in idem. 6. O servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade pelo período de julho de 2012 a agosto de 2013, pois a GAD foi instituída apenas em agosto de 2013, não havendo pagamento de nenhuma das rubricas no período anterior. 7. Não há direito à indenização por danos morais, pois as questões debatidas são de ordem patrimonial e não há prova de ofensa a direito da personalidade. 8. A correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento fixado pelo STF no RE nº 870.947 (Tema 810), aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic, conforme previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade é devido ao servidor público municipal que exerceu atividade perigosa, desde que haja previsão legal específica. 2. A instituição de gratificação que remunera o mesmo fato gerador do adicional de periculosidade impede sua cumulação, sob pena de configuração de bis in idem. 3. O servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade no período em que não recebeu nenhuma das rubricas, desde que comprovada a prestação do serviço e não exista quitação. 4. Os encargos moratórios devem seguir os parâmetros fixados pelo STF no RE nº 870.947 e pela EC nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa Selic a partir de 09/12/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; Lei Municipal nº 06/1977; Lei Municipal nº 1.186/2013; Lei Municipal nº 1.170/2013; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); TJ-BA, Apelação Cível nº 0501481-10.2017.8.05.0137, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06/02/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501408-38.2017.8.05.0137, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para condenar o Município de Jacobina ao pagamento do adicional de periculosidade de julho de 2012 até agosto de 2013, de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração base (vencimento) do servidor e determinar que os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado e a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma: com correção monetária pelo IPCA–E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, quando incidirá somente a Taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04